Tribunal: TJDFT
Processo: 0744664-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Comutação de pena. Requisito objetivo de cumprimento de dois terços da pena relativa a crime impeditivo. Art. 9o, parágrafo único, do decreto n.o 11.846/2023. Inadmissibilidade do cômputo de período anterior ao cometimento do crime impeditivo. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, fundamentada na ausência de cumprimento do requisito objetivo de dois terços da pena correspondente a crime impeditivo, conforme exigido pelo art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a (im)possibilidade de se considerar período de cumprimento anterior ao cometimento do crime impeditivo para atender ao requisito temporal de dois terços da pena para concessão da comutação do Decreto n.o 11.846/2023.
III. Razões de decidir.
3. O cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo, previsto no art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023, deve ser contado a partir da data do cometimento desse crime.
4. Não é permitido o cômputo de período anterior ao cometimento do crime impeditivo para fins de concessão de comutação de pena referente a crime não impeditivo.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.o 11.846/2023, art. 9o, parágrafo único; CP, art. 157, § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 544.941/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020; STJ, HC 915.700-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2024; TJDFT, Acórdão 1881986, 07182425720248070000, Rel. Gislenne Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 20/06/2024, publicado no PJe em 02/07/2024.